Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-60.2022.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000146-60.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JENILDA MARIA DA SILVA - CPF: 050.219.064-70 (APELANTE), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JENILDA MARIA DA SILVA - CPF: 050.219.064-70 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por beneficiária do INSS, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual com instituição bancária, condenando à restituição simples dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a instituição bancária se desincumbiu do ônus de comprovar a validade do contrato impugnado; (ii) definir se é cabível a indenização por danos morais e seu valor; (iii) estabelecer a forma de restituição dos valores descontados; e (iv) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o critério de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. Conforme o Tema 1.061 do STJ, quando impugnada a autenticidade da assinatura, cabe ao fornecedor comprovar a licitude do contrato, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelante.
4. O desconto de valores do benefício previdenciário sem autorização do titular, sobretudo em se tratando de verba alimentar, configura violação à dignidade do consumidor e enseja indenização por danos morais.

5. O valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de compensação revela-se insuficiente frente à gravidade da lesão, sendo majorado para R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A repetição do indébito deve observar a forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição financeira.
7. Correta a distribuição pro rata dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a procedência parcial dos pedidos.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2o, do CPC.

9. Majoração dos honorários recursais em desfavor do banco, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do banco desprovido.

11. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

12. Recurso do banco requerido Desprovido. Majorados os honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1.

"É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado quando o consumidor nega a contratação, nos termos do Tema 1.061 do STJ."

2.

"A ausência de prova da má-fé do credor afasta a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, que deve ocorrer na forma simples."

3.

"O desconto indevido em benefício previdenciário enseja indenização por danos morais, devendo o quantum indenizatório ser proporcional à lesão sofrida e à capacidade econômica das partes."

4.

"Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."

5.

"É cabível a majoração dos honorários recursais quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
JENILDA MARIA DA SILVA
e
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, MT, nos autos da “
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais”
proposta por
Jenilda Maria Da Silva
em face da instituição financeira BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Prolatada a sentença (ID. 247847707):

“
ANTE AO EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos inicial formulado pela Requerente JENILDA MARIA DA SILVA, em face de BANCO C6 CONSIGNADO S.A, ante a existência da comprovação na falha na prestação do serviço.

DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;

CONDENAR o requerido ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da autora de forma simples, atualizado pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês ambos a partir de dada desconto, nos termos da Súmula 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, ficando autorizada a compensação com os valores creditados (R$ 2.302,39).

CONDENO o Requerido ao pagamento a titulo de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (desconto) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Condeno as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na proporção de 50% para cada, suspensa a exigibilidade da cota da autora por ser beneficiária da justiça gratuita.
”

Em suas razões recursais (ID. 247847717),
Jenilda Maria da Silva
apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento de necessária majoração do valor arbitrado em danos morais (R$10.000,00); os parâmetros estabelecidos para quantificar a devolução das parcelas na forma dobrada; e, o valor fixado a título de honorários advocatícios em desfavor do requerido.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, além de condenar a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em suas razões (ID 247847718), sustenta que cumpriu com o seu ônus probatório, ao trazer aos autos o contrato assinado pela parte autora.

Alega que o Juízo analisou unilateralmente a assinatura constante no contrato, a julgar arbitrariamente que esta não pertence à parte autora.

Aduz que a parte autora sequer teve prejuízo financeiro que justificasse o alegado dano material.

Refuta a condenação por danos morais por ausência de ato ilícito, e que seu valor arbitrado é desproporcional, necessitando a redução.

Defende a incidência dos juros e correção monetária em valor por danos morais, a partir da decisão final do litígio.

Alega ser termo inicial à incidência dos juros de mora a data do arbitramento do valor.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, para que seja reduzido o valor fixado por danos morais e juros de mora ser fixados a partir do acórdão.

Contrarrazões apresentadas (no 247847723 e 247847725).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Considerando que ambos os recursos de apelação tratam do mesmo objeto meritório, passo à análise conjunta das insurgências.

Trata-se de ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, proposta por
Jenilda Maria da Silva
em face de
Banco C6 Consignado (FICSA) S.A.

A autora, beneficiária da Previdência Social, afirma que identificou descontos mensais em seu benefício de aposentadoria oriundos de empréstimos consignados. Contudo, além dos contratos regularmente pactuados, constatou a existência de empréstimo que alega não ter contratado, identificado pelo no 010013266464, no valor de R$ 2.302,39, com data de celebração em 05/11/2020, celebrado com a instituição financeira requerida.

Ao verificar seu extrato previdenciário, observou que desde fevereiro de 2021 vêm sendo descontados valores relacionados ao referido contrato, totalizando R$ 454,40 até o ajuizamento da presente ação.

Diante disso, pleiteia liminarmente a cessação imediata dos descontos indevidos. No mérito, requer: a declaração de inexistência do contrato questionado; a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; a inversão do ônus da prova, com base na hipossuficiência da parte autora; a indenização por danos morais, ante a violação de sua esfera patrimonial e psíquica.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, restituição dos valores descontados de forma simples, indenização por danos morais (R$3.000,00), e distribuição dos honorários advocatícios pro rata.

Insurgem-se as partes contra a sentença.

A relação entabulada entre as partes nos autos é a de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2o e 3o, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

No caso em suma, como a autora nega veementemente a assinatura de contrato (no 247847685), uma vez que foi o requerido que produziu a prova impugnada, incumbia a este a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando por meio da realização de perícia grafotécnica ou de outra prova admitida em direito, não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato, conforme dispõe o artigo 429, II, do CPC/15:

“Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento. ”

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061): “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).
”

Assim, a despeito do requerido ter acostado aos autos a Cédula de Crédito Bancário no 010013266464, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto durante instrução processual, apenas apresentou tese e “parecer de contestação” (ID. 247847686) de que o contrato
sub judice
foi firmado pelo mesmo punho da autora, ou seja, que comprovou a licitude da contratação.

Ademais, à evidência dos documentos, salienta-se o fato da assinatura da autora aposta em contrato ser notoriamente diferente a que consta em documento pessoal de RG. Não necessitando de qualquer conhecimento técnico/especializado a observar a total discrepância entre as assinaturas.

Ressalta-se ainda que na hipótese não há falar em aquiescência da autora a assinatura do contrato com o recebimento do valor do empréstimo, uma vez que restou claro dos autos que sequer teve parte na relação jurídica.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, (art. 373, II, Código de Processo Civil), afigura-se escorreita a sentença que declarou a nulidade do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DEFERIDA – IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – TEMA 1.061/STJ – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.846.649-MA, por meio da sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”.

2. Resta incontroverso que nos casos como o dos autos, em que o consumidor impugna a autenticidade de contrato bancário, o ônus da comprovação da legalidade da prova incube à instituição bancária, exegese do TEMA 1.061 do STJ, logo o ônus do pagamento dos honorários da perícia grafotécnica deferida nos autos incumbe à instituição bancária.

3. A remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

4. No presente caso, a perícia grafotécnica tem a finalidade de averiguar assinaturas apostas em contrato de empréstimo, assim como o contrato de modo geral, portanto, não se trata de questão de alta complexidade, mostrando-se excessivo o valor arbitrado a título de honorários perícias no montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) devendo o mesmo ser reduzido para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme parâmetros adotados por este e. Tribunal.

5. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo do montante de R$ 7.980,00 (sete mil, novecentos e oitenta reais) para o novo montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). (N.U 1001415-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida
, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como pretende a autora.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido precedente desta c. Câmara:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA INDEVIDA - PESSOA INTERDITADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - ART. 42 DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ– RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO AUTOR/APELANTE DESPROVIDO. Na realização de negócios jurídicos, o incapaz curatelado deve estar regularmente representado pelo seu curador (art. 1.781 c/c/ art. 1.747 do CC), fato que não ocorreu no presente caso, o que denota relação jurídica inexistente. O Banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela parte autora, com a anuência de sua curadora. Sendo assim, a Instituição Bancária responde objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros. A fixação do valor da indenização deve levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. No presente caso, a redução do quantum indenizatório é a medida que se impõe.
Diante da comprovação de inexistência do débito, devida à restituição dos valores descontados em benefício previdenciário, porém de forma simples, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de comprovação da má-fé do Banco apelante
. (N.U 1029583-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 02/11/2024) (g.n.)

E ainda do eg. TJRS:

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ” (TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciados os descontos indevidos na folha de pagamento/benefício da autora, sem, contudo, a comprovação da má-fé,
a restituição de tais valores, deve ser mantida na forma simples.

Quanto ao dano moral
, é evidente o constrangimento causado a autora em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta bancária, mormente por se tratar de pessoa simples, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2o DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2o do artigo 1026 do referido Codex somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições econômico financeiras dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em analise, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor R$3.000,00 (três mil reais) se mostra irrisório e desproporcional aos danos decorrentes de descontos indevidos em seu benefício previdenciário a título de empréstimo consignado, por falha na prestação do serviço bancário, bem como não reflete os parâmetros da jurisprudência desta Corte, motivo pelo qual se
majora
a indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto o termo inicial a incidência dos juros de mora
a incidir no valor de indenização por danos morais (in re ipsa), tem-se que o fato gerador dos danos extrapatrimoniais decorrem do próprio fato (ato ilícito), no caso, desde o indevido desconto de valor em conta benefício da autora.

Assim o início dos juros de mora (1% a.m.) em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso conforme Súmula no 54/STJ.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - EVENTO DANOSO - RECURSO DESPROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula no 54/STJ). (TJMT – N.U 0000428-30.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau neste ponto.

Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos honorários sucumbenciais, a pretensão de condenar a parte requerida exclusivamente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É cediço que nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em conta o grau de sucumbenciais de cada parte, observando critérios como o proveito econômico obtido.

No caso, a sentença havia condenado as partes reciprocamente ao pagamento integral das despesas e honorários, isso porque, é de se notar pelo próprio dispositivo da decisão que houve acolhimento em parte dos pedidos iniciais, condição essa que destoa das razões recursais da apelante.

Destarte, com a procedência em parte da ação, onde as partes foram igualmente vencedor e vencido, sendo justa a redistribuição dos ônus sucumbenciais para condenar os litigantes no pagamento pro-rata das custas e honorários advocatícios.

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja majorado o ônus de sucumbência.

No mais, quanto aos honorários advocatícios, devem ser fixados sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido) e não sobre o valor da causa.

Sobre o tema dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

No caso, houve condenação, dessarte, é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte.

Logo, seguindo a ordem de preferência estabelecida pelo artigo, § 2o, deve ser reformada a sentença para que os
honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posto isto, conheço dos recursos para:

1)
NEGAR PROVIMENTO
recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

2)
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo da JENILDA MARIA DA SILVA
,
para reformar parcialmente a sentença, a apenas
majorar
o valor arbitrado em indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Majoro
os honorários advocatícios em desfavor do banco requerido em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025